Tribunal: TJDFT
Processo: 0708997-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708997-02.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA FERNANDES PRUDENTE APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E S P A C H O Intime-se a impetrante, ora apelante, para ciência e manifestação acerca da eventual perda do objeto da presente demanda, informado pela parte adversa em petição de ID Num. 53836268 - Pág. 1. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator